Tribunal: TJDFT
Processo: 0715702-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE ALUGUEL. IMPUGNAÇÃO. LIMITAÇÃO DO VALOR PENHORADO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. o art. 805, caput, do CPC estabelece que a penhora deve ser efetuada da maneira menos onerosa ao devedor (princípio da menor onerosidade). Essa prerrogativa, no entanto, não é absoluta e não pode se sobrepor ao direito do credor de receber aquilo que lhe é devido. 1.1 o parágrafo único do art. 805 determina que “ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” 1.2. A agravante não se desincumbiu do ônus de indicar outros bens passíveis de penhora ou meios menos onerosos para quitar a dívida, sendo a penhora do aluguel a única maneira eficaz de satisfazer o crédito.
2. Não há prova nos autos de que o aluguel penhorado constitui renda indispensável ao exercício das atividades desempenhadas pela agravante. 2.1 Inexistem elementos hábeis a evidenciar que a aludida constrição inviabiliza o exercício da empresa. 2.2 Caberia à parte agravante colacionar provas de que a medida restritiva iria abalar a atividade empresarial desenvolvida, ônus do qual não se desincumbiu.
3. Sobre a penhora, cabe ao magistrado realizar um juízo de razoabilidade e proporcionalidade em relação às circunstâncias do caso concreto, o que foi observado na presente demanda, uma vez que o valor penhorado é consideravelmente menor que o aluguel recebido pela executada.
4. A decisão agravada está em consonância com os princípios da efetividade da tutela executiva e da razoável duração do processo.
5. Recurso conhecido e desprovido.